Tribunal: TJES
Processo: 5003296-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003296-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JACIELE DE JESUS CUNHA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE ANTE A NÃO TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da inexistência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a satisfação do crédito tributário ocorre pela via extrajudicial em momento posterior ao ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação e da triangularização da relação jurídica processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto de validade do processo e elemento indispensável para a formação da relação jurídica processual, conforme estabelece o art. 239 do CPC.

A imposição de verbas sucumbenciais à parte que não integra a lide viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, pois impede que o devedor exerça o direito de influência ou manifeste ciência sobre a demanda judicial.

O princípio da causalidade exige a regular formação da relação processual entre exequente e executado para justificar a condenação em honorários, conforme interpretação sistemática do
caput
e do § 1º do art. 85 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta a responsabilidade do devedor pelo pagamento de ônus sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento voluntário realizado antes da citação.

A ausência de resistência da executada no bojo dos autos, decorrente da falta de citação, obsta a aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida da parte executada em sede de execução fiscal impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que o pagamento do débito ocorra após o ajuizamento da ação.

A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a triangularização da relação jurídica processual e o respeito ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85,
caput
e § 1º, 239 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.927.469/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.06.2020; TJES, AC 0031392-63.2014.8.08.0035, relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 25.06.2025; TJES, AC 5001804-95.2023.8.08.0006, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 24.06.2025.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003296-12.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
JACIELE DE JESUS CUNHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18376105), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face da
JACIELE DE JESUS CUNHA
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ausência de citação válida.

Em suas razões, o recorrente alega que a satisfação da obrigação deve ser integral, englobando honorários e custas, e que o princípio da causalidade obriga o devedor que paga o débito administrativamente após o ajuizamento a arcar com tais despesas, independentemente da efetivação da citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Muito bem.

O cerne da questão é verificar se é possível condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realizar o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

Antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação da demandada, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Desse modo, não é admissível que se imponha condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais à parte que não pode conhecer, se manifestar, ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da CF.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência recente do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios.

2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)
(destaquei)

Na hipótese em análise, infere-se dos autos que a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, tendo em vista o pagamento do débito, inexistindo qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do CPC, visto que a apelada não se opôs ao cumprimento da obrigação.

Portanto, considero indevida a imposição dos ônus de sucumbência a executada em ação de execução fiscal, visto que o pagamento extrajudicial da dívida tributária ocorreu antes de sua citação, ou seja, antes da triangularização da relação jurídica processual.

Na mesma linha de raciocínio se encontra a jurisprudência desta E. Terceira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)
(destaquei)

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se correta ao afastar a condenação sucumbencial diante da inexistência de triangularização processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença (Id. 18376105), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, ajuizada pelo apelante em face da JACIELE DE JESUS CUNHA, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ausência de citação válida.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, propõe o desprovimento do recurso, fundamentando que a ausência de citação impede a triangularização da relação processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia para divergir do entendimento de Sua Excelência.

A matéria restringe-se a definir se, em execução fiscal extinta por pagamento do débito após o ajuizamento, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente, mesmo sem a efetivação da citação, à luz do princípio da causalidade.

Conforme dispõem os artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes.

Na hipótese, a execução fiscal foi proposta em razão da inadimplência da parte executada. O posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os honorários são devidos pela parte executada quando a extinção decorre de quitação extrajudicial após o ajuizamento, ainda que não efetivada a citação:

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. (STJ Agint no AREsp: 2637399 RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 07/10/2024, DJe 09/10/2024) .

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. [...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade [...]. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024) .

Esta Corte Estadual de Justiça também sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme os seguintes precedentes indicados no modelo paradigma:

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5006361-38.2023.8.08.0035:
"Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente." (Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível) .

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5001722-56.2017.8.08.0012:
"O pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, caracteriza reconhecimento do pedido e da dívida, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios [...]" (Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível).

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5000010-93.2016.8.08.0035:
"É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade." (Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível) .

Admitir que a Fazenda Pública suporte os custos do processo quando a demanda só foi necessária pela inadimplência do contribuinte afrontaria a boa-fé processual e oneraria indevidamente a coletividade.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
ABRO DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade..

É como voto.

Acompanho a divergência.